Tribunal: TJMT
Processo: 1020341-47.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020341-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), MARIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONCALVES - CPF: 001.929.331-32 (INTERESSADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (INTERESSADO), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (INTERESSADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE SOUZA RUIZ - CPF: 020.661.971-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS– HOMICÍDIO QUALIFICADO– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA

E MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – AUSÊNCIA REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –

REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS PRETEXTADA – VIABILIDADE PARCIAL

– PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – CONDIÇÃO APTA A RELATIVIZAR A PERSPECTIVA DO ABALO A ORDEM PÚBLICA SOB O PRISMA DA UTILIDADE SOCIAL DA CAUTELARIDADE DA PRISÃO – SOPESAMENTO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – SUFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

A prisão cautelar deve estar obrigatoriamente comprometida com a incontrastável necessidade. É dizer – atuar em benefício da utilidade estatal desenvolvida no processo penal. Na estrutura do processo penal vigente, tal modalidade de prisão deve ser evidenciados à luz dos interesses tanto processuais quanto sociais, e também as circunstâncias relacionadas ao sujeito passivo da medida e ao suposto delito cometido, razão pela qual, os predicados pessoais, no caso, é condição apta a relativizar a perspectiva de abalo à ordem pública, sob o prisma da utilidade social da cautelaridade da prisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de MÁRIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONÇALVES, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 1007775-37.2023.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Consta dos autos, que o paciente no foi preso em flagrante no dia 27 de março de 2023 por incursão, em tese, no delito capitulado no art.121, §2º, IV do CP, contra a vítima, o policial militar, Thiago de Souza Ruiz.

Sustenta as seguintes teses: 1) fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva, pois consubstanciada na gravidade abstrata do fato imputado, 2) Inexistência de fato específico que a demonstre a periculosidade do Paciente, 3) fato isolado na vida do beneficiário, 4) predicados pessoais do paciente, 5) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Aduz, em síntese, que o beneficiário se encontrava no interior de uma conveniência anexo a um posto de combustível na capital, oportunidade em que percebeu que a pessoa da vítima portava uma arma de fogo tipo revólver e sem saber que o mesmo era policial militar, o desarmou, momento em que o mesmo avançou sobre o Paciente buscando tomar-lhe a arma que havia apreendida, quando ambos, [paciente e vítima] caíram ao solo em luta corporal.

Argumenta, que: “(...)
em razão da deficiência física que é portador na perna direita, que o impede de se movimentar com agilidade, o paciente acabou sendo imobilizado no chão com um ‘mata leão’, momento em que procurava de toda forma evitar que Thiago tomasse sua arma que estava na cintura dentro do coldre e a arma apreendida que segurava com a mão esquerda
”(Sic.)

Ressalta que:
“(...)na sequência o Paciente saiu do local, informou seu superior hierárquico e se apresentou espontaneamente na Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cuiabá, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante
.”(Sic.)

Sobreleva, que em sede de audiência de apresentação o presentante do Ministério Público manifestou pela homologação do auto de prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva e a defesa do Paciente pugnou pela concessão da liberdade provisória.

O Paciente foi pronunciado com fundamento no art. 413 do CPP, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2° IV [recurso que dificultou a defesa do ofendido] do Código Penal, a fim de der submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e, ao final, manteve a prisão preventiva com fundamento no § 3º do artigo 413, c/c. artigo 312, “
caput
” e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Ressalta, que a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente foi consubstanciada em fundamentação genérica e que não apontou elementos concretos que justificassem a necessidade da custódia, restando amparada tão somente na gravidade abstrata do delito do crime em tela e da sua suposta periculosidade.

Consigna, que logo após o delito o mesmo se apresentou de forma espontânea perante a Autoridade Policial e confessou o crime demonstrando que está disposto a colaborar com a Justiça, bem como, que o fato é isolado na vida do beneficiário.

Ademais, explicita que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública no caso, afigura-se como antecipação da pena.

Pede, a concessão da ordem para ver revogada a prisão preventiva do paciente com a expedição do alvará de soltura ou, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva [art.319 do CPP], com suporte nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da excepcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Juntou documentos (Id.180795180)

A liminar foi deferida (Id.181768694) sendo prestadas as informações (Id. 182526673).

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.185460184)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS CONSTANTES DO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de MÁRIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONÇALVES, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado
in limine
, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido.

Assim, a fim de evitar desnecessária tautologia, consigno as razões apresentadas em sede liminar que impuseram as cautelares diversas,
in verbis
:

(Id. 181768694)

“(...)É o relatório.
DECIDO
.

Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de MÁRIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONÇALVES, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Pois bem. A materialidade delitiva repousa narrado no auto de prisão em flagrante n.438.3.2023.6497 (Id.180795180-fls.09), laudo pericial nº 1.1.01.2022.020962-01- gerência de necropsia- (Id.180795180) e da própria confissão do paciente (Id.180795180-fls.66/67).

É cediço, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade da pessoa antes de eventual condenação com trânsito em julgado.

Assim, na estrutura do processo penal vigente, tal modalidade de prisão deve ser evidenciados à luz dos interesses tanto
processuais
quanto
sociais
, e também as circunstâncias relacionadas ao sujeito passivo da medida e ao suposto delito cometido.

Neste diapasão, para a adequada análise transcrevo a decisão que converteu a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: (ID. 180795180-fls.265/270)

“[...]Decido. Após análise das cinco etapas do processo decisório em audiência de custódia, constantes do Manual sobre Tomada de Decisão na Audiência de Custódia, passo a decidir. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em que figura como custodiado, flagrados MARIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONÇALVES pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência, nota de culpa e depoimentos. De início, em relação às circunstâncias em que se deram as referidas prisões cautelares, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), a prisão em flagrante, no que tange ao crime lançado no art. 140 do Código Penal, revela-se material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com as hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, RECONHEÇO-O COMO PERFEITO. Quanto à necessidade, ou não, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do fumus comissi delicti, do periculum libertatis e do perigo gerado pelo estado de liberdade. In casu, ressai das declarações prestadas nos autos que “foi acionado via CIOSP para atender um local de tentativa de homicídio na conveniência do posto shel, situado na rua Estevão de Mendonça esquina com a Getúlio Vargas em Cuiabá, deslocamos até o local, no local observamos que a vítima havia sido levada para o Hospital Jardim Cuiabá, o perito fez todo serviço no local e arrecadou capsulas e projeteis e lacrou no envelope da POLITEC (...) Ao chegarmos na delegacia fomos acionados pelo CIOSP para tender liberação de cadáver no Hospital Jardim Cuiabá, onde a vítima fora alvejada por projéteis de arma de fogo na conveniência do posto shel, situado na rua Estevão de Mendonça esquina com a Getúlio Vargas em Cuiabá. Deslocamos até o Hospital Jardim Cuiabá e de posse do prontuário medico, observamos que a vítima Thiago de Souza Ruiz adentou no hospital às 03h45min do dia 27/04/2023 levada por amigos, onde a vítima estava com ferimentos provocados por projeteis de arma de fogo, foram efetuadas os procedimentos para reanimar a vítima, porem a vítima foi a óbito no dia 27/04/2023 às 04h50min. Posteriormente nesta unidade policial se apresento o policial civil Mario Wilson Vieira da Silva Gonçalves relatando que era ele que havia efetuado disparos conta a pessoa de Thiago Nunes de Souza Ruiz e entregou a arma, que estava sem munições e foi lacrado no envelope (...).”. O termo de fls. 14 informa a apreensão de “01 arma tipo Glock G19, calibre 9mm, lacrado envelope PJC 04125222”. Ora, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que está presente o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares. Tais fatos se corroboram, ainda, com o comparecimento espontâneo do custodiado à sede policial, indicando ser ele o autor dos fatos, bem como, da fala do flagranteado na presente audiência; soma-se a isso, as mídias constantes dos autos. Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum libertatis, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal. E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública, que é a paz social, a tranquilidade cuja manutenção é um dos objetivos principais do Estado, será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a periculosidade concreta demonstrada pelo modus operandi empregado na prática delituosa revela a gravidade dos fatos. Isso, pois, se verifica das mídias carreadas aos autos e divulgadas em jornais eletrônicos de grande circulação que, ambos, vítima e custodiado, se encontravam no interior de uma conveniência localizada nesta capital, fazendo a ingestão de bebida alcoólica quando o flagranteado, ao tomar a posse da arma de fogo da vítima, empreendeu disparos contra ela. A gravidade dos fatos se revela através da sua forma de execução, mormente a ocorrência de diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, o que se constata através da “investigação preliminar” de fls. 44ss, cujo teor informa a existência de projéteis e estilhaços de vidro no local dos fatos, além da verificação, a “olho nú”, de perfurações no corpo da vítima. Frisa-se, mais de um disparo em local público! Ora, é bem verdade que o presente ato se destina, tão somente, à verificação da legalidade da prisão em flagrante e à análise acerca da manutenção, ou não, da segregação. No entanto, não se pode passar sem registro que, dos elementos produzidos e apresentados no curto lapso temporal desde a ocorrência delitiva até agora, por si só, já indicam extrema gravidade dos fatos. A ótica da “ordem pública”, na lição de LENZA “Não é interpretada literalmente no sentido de estar a sociedade em pânico ou promovendo arruaças em razão de determinado crime. Entende -se cabível a custódia cautelar quando se mostra necessário afastar imediatamente o acusado do convívio social em razão da sua grande periculosidade demonstrada pelo cometimento de delito de extrema gravidade ou por ser pessoa voltada à prática reiterada de infrações penais.” (LENZA, Pedro, Direito Processual Penal Esquematizado, Saraiva, p.864). Nesse sentido, a tese nº 12 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).” (sublinhei). Em sintonia com a tese em voga, cita-se os seguintes julgados: HC 311.909/CE; RHC 054.750/DF; RHC 054.423/MG; RHC 053.944/SP; RHC 003.660/BA; HC 312.368/PR; AgRg no HC 315.281/SP; HC 311.848/DF; e RHC 053.927/RJ (acórdãos). Ao analisar matéria semelhante à presente, o Ministro Jesuíno Rissato, na qualidade de relator do AgRg no HC n. 777.985/MG, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgado do dia 27/3/2023, DJe 31/3/2023, anotou que “(... ) Não se detecta manifesta ilegalidade quando apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta do delito de homicídio duplamente qualificado, praticado em via movimentada, por delegado de polícia, que deveria proteger a sociedade contra ilícitos.” (sublinhei e negritei) Acerca do modo de agir do custodiado, tem-se que o “modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado praticados em concurso de agentes e emprego de arma de fogo em local público, com diversos disparos contra a vítima fatal. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. “ (STJ, T6, AgRg no RHC 174386 / TO, rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, D.J. 27/03/2023, D.P. 30/03/2023). Assim, em análise superficial da matéria, característica da audiência de custódia, tais fatos indicam pela extrema gravidade da ocorrência e a consequente necessidade de salvaguardar a ordem pública. Mesmo porque, frisa-se, a condição de policial civil, isto é, detentor do direito e dever de guardar pela segurança social, além do fato se se encontrar em local público, não impediram o custodiado de, ao que consta dos autos, agir contra a vida da vítima. Logo, há evidente paradoxo entre o dever de guarnecer pela sociedade e a ocorrência do fato em estudo, o qual ensejou instabilidade da ordem pública, de modo que inviável a fixação de mediada diversa da prisão preventiva. Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de em tela, posto que, repete-se, o modus operandi evidenciado nos depoimentos guardam extrema gravidade. Nesse sentido, “Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, 5ª T., HC 541.818/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). Da necessidade de se garantir a ordem pública exsurge, por último, o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, consoante fartamente demostrado acima. Com essas considerações, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONÇALVES em PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes.”

Em 24/08/2023, o paciente foi pronunciado sendo a prisão cautelar mantida nos seguintes fundamentos que transcrevo, na parte que alude: (ID. 180795180-fls.687/712)

“[...]Com relação a revogação da prisão do acusado Mário Wilson Vieira da Silva Gonçalves, o mesmo não comporta acolhimento, pois no caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva está adequadamente motivada (fls. 265/271), que demonstrou, com base em elementos concretos, a periculosidade do acusado, modus operandi e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa. Além da dinâmica dos fatos narrados no presente feito, a confissão e os depoimentos testemunhais uníssonos e coerentes, restam demonstradas a materialidade do delito e os indícios de autoria, isto é, o fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, constata-se que há necessidade da constrição para a garantia da ordem pública (gravidade concreta do delito)l. Explico. A gravidade concreta do delito é elevada, dado ao modus operandi supostamente utilizado, visto que o delito se deu razão de uma banal discussão, sem motivo justo e aparente. Verifica-se das provas anexadas nos autos, a gravidade dos fatos se revela através da sua forma de execução, mormente a ocorrência de diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, e em local público! Ademais, o suplicante também disparou aproximadamente 09 (nove) tiros contra a vítima, em local pública, o que revela a sua periculosidade social, trazendo sentimento de insegurança que só pode ser evitado com a imposição da prisão preventiva. Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça: [...] Nesse sentido, a tese nº 12 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi). No que concerne à alegada existência de condições pessoais favoráveis, tal circunstância, conforme pacífico entendimento, ainda que eventualmente provada, não autoriza, isoladamente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição desta pelas medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, se existem, nos autos, elementos concretos e suficientes a apontar a necessidade da custódia antecipada. Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de em tela, posto que, repete-se, o modus operandi evidenciado nos depoimentos guardam extrema gravidade. Nesse sentido, “Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, 5ª T., HC 541.818/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). Por essas razões, entendo que a prisão preventiva do agora pronunciado está devidamente justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Além disso, o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e, não havendo alteração nas circunstâncias fáticas no caso em análise, seria um contrassenso que lhe fosse concedida a liberdade, com a superveniência da decisão de pronúncia. Assim, sustento o decreto prisional com fundamento na necessidade de garantia da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, indicados nos arts. 311 e seguintes, do Código de Processo Penal. Com essas considerações, MANTENHO a custódia preventiva do pronunciado Mário Wilson Vieira da Silva Gonçalves, com fundamento no § 3º do artigo 413, c/c artigo 312, ‘caput’ e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.[...]

No caso, infere-se que a prisão foi mantida em razão da periculosidade do acusado, do
modus operandi
e gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa a fim de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Com efeito, registro que se faz necessário balizar as circunstâncias do fato, caso contrário a prisão torna-se compulsória e prisão cautelar compulsória não subsiste no ordenamento penal. Assim, consigno que tal instituto pode ser firmado em sede de
juízo de risco
sob pena de
contraditio in terminis
; todavia, não posso deixar de realizar uma tarefa analítica das questões que me são postas, ainda que não aprofundadas no tema, visto que serão devidamente apuradas no mérito da própria persecução penal, razão pela qual, o caso apresenta a viabilidade jurídica necessária para análise sob o prisma da utilidade social e processual do vertido instituto (prisão).

Pois bem. Consta elencado nos autos a ocorrência de um entrevero, uma discussão, no interior de uma conveniência entre o paciente (policial civil) e a vítima (policial militar) pelo fato de ter, em tese, o ora beneficiário visualizado a vítima portando uma arma de fogo e suspeitado do mesmo e assim, pela perda de senso crítico por ingestão de bebida alcoólica, por parte do paciente e,
a priori
, substâncias estupefaciente pela vítima, surgiu uma situação extremada que culminou, com muito pesar, na morte de Thiago de Souza Ruiz.

Não se trata de
homicidium
premeditada ou, de homicídio qualificado pela torpeza ou futilidade de motivação, mas sim, ao que revelado pela instrução maior, decorrente de isolada conduta do beneficiário.

Também, muito embora censurável, as circunstâncias fáticas mitigam a gravidade concreta em face do fator – precedente psicológico –, isto é, com a concorrência de, conforme decisão de pronuncia que afastou a futilidade, de decisão, quando o pronunciado pegou a arma de fogo da vítima, apto a evidenciar, ao menos até o presente momento, distância de ânimo calmo e refletido a demonstrar perigosidade do paciente.

Assim, as circunstâncias evidenciam que a mais gravosa providencia (prisão antecipada) se tornou, com a instrução processual, excessiva, pois na decisão de pronuncia o eminente Juiz de Direito, deixou patenteada a desconformidade com a
causa agendi
qualificada (
futilis
ou
turpis causa
) que encontra expressa pertinência nos depoimentos da testemunha Tatiane Ildanete da Silva, que transcrevo em síntese: (pronúncia -ID. 180795180-fls.692)

“[...]Quando começaram a discutir, um tentar pegar a arma do outro, a depoente correu para fora e chamar a polícia, momento em que ouviu os barulhos de disparo de arma de fogo. Explana que em determinado momento Thiago levantou a camiseta para mostrar alguma coisa e Mário sacou sua arma e pegou o armamento de Thiago. Depois de pegar a arma de Thiago, Mário ficou em pé e falou para a vítima algo como “ele está errado, que ele não podia andar daquele jeito e que ele também era policial”. O Thiago aparentava calmo. Quando Mário guardou sua arma, a vítima foi para cima do acusado tentar reaver seu armamento, momento que a depoente saiu correndo.[...]”

Consta ainda da pronuncia, o relato da testemunha Claudilene Pereira de Oliveira Neves que transcrevo o seguinte trecho: (pronúncia -ID. 180795180-fls.691)

“[...]Relata que Thiago aparentava tranquilidade até o momento em que tentou pegar a sua arma com Mário, pois ele teria apanhado a arma da vítima.[...]”

A testemunha Walfredo Raimundo Adorno Moura Junior, transcrevo: (pronúncia -ID. 180795180-fls.694)

“[...]O depoente conta que apresentou Mário e Thiago, inclusive relatando que ambos seriam policiais, um civil e outro militar. Expõe que Mário Wilson desde o início foi arrogante e afirmava que Thiago não seria policial, o que deixou o depoente sem entender. Quando começou a confusão, o declarante logo se intrometeu e os ânimos se acalmaram. Ao adentrarem a conveniência os ânimos estavam tranquilos, tanto que o depoente saiu para voltar a flertar com a moça. Em determinado momento, quando olhou para dentro, já viu os dois em vias de fato.[...]”

Neste particular, é possível perceber que o crime ocorreu no interior de uma conveniência anexo a um posto de gasolina da capital e, muito embora tratar-se de um estabelecimento aberto ao público, aconteceu por volta das 03:00 hs da manhã, ao que se mostra, sem fluxo de clientes significativos.

Nesta linha intelectiva, a prisão cautelar deve estar obrigatoriamente comprometida com a incontrastável necessidade. É dizer – atuar em benefício da utilidade estatal desenvolvida no processo penal.

Assim, tenho que os fundamentos da decisão conforme acima transcrita se mostram consubstanciados em fato que veicula a possibilidade de medida alternativa, que que se trata de beneficiário sem maus antecedentes, profissão licita e com endereço fixo, fator apto a relativizar a perspectiva de abalo à ordem pública, sob o prisma da utilidade social da cautelaridade da prisão.

Durante seminário da XVI Jornada de Estudos, realizado em 14.06.2019, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) dentro da programação do Judiciário em Movimento, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, defendeu uma “
mudança da cultura dos juízes
” em racionalizar a medida cautelar de prisão. Textualmente, disse o douto Ministro:

“[...]Primeiro, é que ela (prisão cautelar) deve ser mesmo uma proteção extrema, rara! E que é um preço que paga a sociedade pelo Estado Democrático de Direito, pela presunção de inocência, pela regra da liberdade num processo que tende a ser acusatório. (...) Se o certo é soltar; se o certo é absolver, e isso o juiz só pode resolver ao final do processo, que o faça também! Não posso admitir é que um juiz tenha medo. (...) Eu não consigo admitir um juiz que tenha que decidir pelo IBOP. Que precise resolver pela mídia; que precisa primeiro saber se sua decisão será bem recebida ou não. Aí eu não sou mais juiz! Aí eu sou sensor da moral popular! O juiz resolve o que é certo e vai com coragem fazer esse caminho como solução ao processo. E se é assim, a nossa sociedade precisa compreender que esse é um limite aos próprios julgadores, aos juízes! Porque é natural a sociedade ver um crime grave e não aceitar que essa pessoa, no dia seguinte, esteja comprando pão, na padaria, ao seu lado. Agora, se essa pessoa: não tende a reiterar em crimes; não fugiu; não ameaçou as provas; ela vai comprar o pão na padaria no dia seguinte sim! Porque ela é presumidamente inocente. Ao final do processo, se ela for condenada por esse crime grave, ela pode ter uma pena de 200 anos, que será cumprida. Mas não durante o processo! Não como antecipação de pena!...’’(https://www.youtube.com/watch?v=YPQJxaOnRLo)[...]”

Neste diapasão, à luz do princípio da proporcionalidade, afigura-se mais consentâneo com as exigências do processo a fixação de providência indicada no art. 319 do CPP como meio bastante e cabível para proteger a ordem pública.

À propósito, dispõe o Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM NOS LIMITES DO DISPOSITIVO.I. Decisão que decretou a prisão preventiva calcada na gravidade concreta do delito. Ausência de indicação de outros elementos que justificassem a prisão antecipada, como risco concreto à sociedade ou ao processo. II. Possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares suficientes: monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPC) e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art.319, V, do CPC).III. Outras cautelares podem ser fixadas pelo juiz da causa, desde que devidamente fundamentadas. IV. Agravo regimental provido para conceder a ordem nos termos do dispositivo.” (AgRg no HC n. 809.722/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Acerca do segredo de justiça no
writ
, inicialmente, registro que os atos processuais são, em regra, públicos e, apenas em caráter excepcional, admite-se a restrição de acesso aos autos nas hipóteses em que houver necessidade de proteção do interesse público ou social, para preservação da intimidade ou da vida privada dos envolvidos ou, finalmente, quando os autos contiverem dados protegidos pela garantia constitucional de sigilo, a exemplo de informações obtidas com quebra de sigilo bancário ou telefônico.

Assim, embora seja possível restringir a divulgação e o acesso de dados relativos a processos em andamento, tal limitação deve ficar adstrita a hipóteses em que a preservação da intimidade e da vida privada se sobrepor ao interesse público. A previsão contida tanto na resolução quanto no dispositivo do Código de Processo Penal não se sobrepõe ao princípio constitucional da publicidade dos atos processuais. [Precedente -STJ - RMS 55.420/SP]

No caso, inobservo a presença de informações sensíveis que justifique a restrição de acesso aos dados do processo, razão pela qual, o segredo de justiça deve ser afastado.

À vista do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
em benefício de MARIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONCALVES para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes nas seguintes condições:

1)
Suspensão de porte e posse de arma de fogo e funcional – SINARM e SIGMA;

2)
Proibição de se apresentar em público sob efeito de qualquer substância estupefaciente;

3)
Suspenção da atividade policial, devendo permanecer apenas em função no âmbito administrativo da Polícia Judiciária Civil;

4)
Recolhimento durante o repouso noturno;

5)
Submeter-se ao sistema de monitoramento, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes;

6)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

7)
Comunicação de ausência de Cuiabá/MT e eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

8)
Proibição de comunicação, por qualquer meio, com relação a testemunhas ou informantes.

As condições impostas, uma vez aceitas e advertido o beneficiário sobre o descumprimento injustificado (retorno ao cárcere provisório), serão revistas pelo juízo de origem no prazo de
60 (sessenta)
dias se alteradas ou excluídas consoante decisão idoneamente justificada.

Assim, aceitas as condições, expeça-se o juiz singular o alvará de soltura clausulado e efetue comunicações relativas a Secretaria de Segurança Pública [SESP/MT] para o devido cumprimento da suspensão do porte e posse de arma de fogo.(...)”

À vista do exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, pelas condições jurídicas evidenciadas
ratifico a liminar
(Id.181768694) para,
CONCEDER A ORDEM,
em definitivo, ao paciente MARIO WILSON VIEIRA DA SILVA GONCALVES.

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, c/c. artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023